Tribunal: TJBA
Processo: 0209845-16.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0209845-16.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: JOSE CARLOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
DANIELLE DE SENA RIBEIRO SMERA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO CORRIGIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença proferida em Ação Anulatória ajuizada por JOSÉ CARLOS RIBEIRO, que declarou a inexistência de débito oriundo de suposta fraude em medidor de energia, condenou a concessionária à devolução em dobro dos valores pagos, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A Apelante alegou a legalidade da cobrança, a comprovação da fraude e a ausência de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução da indenização e a fixação dos honorários sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de débito por recuperação de consumo com base em termo de inspeção unilateral; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado é proporcional; (iv) verificar se a base de cálculo dos honorários advocatícios foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo de inspeção produzido unilateralmente pela concessionária não possui presunção absoluta de veracidade, tampouco se equipara a prova pericial, exigindo-se prova robusta para legitimar a cobrança.

4. A ausência de demonstração concreta de irregularidade e do efetivo prejuízo à concessionária afasta a legitimidade da cobrança por recuperação de consumo.

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido da ilegalidade da cobrança baseada exclusivamente em apuração unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

6. A restituição em dobro dos valores pagos é cabível quando ausente engano justificável, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, o que se verifica no caso em análise.

7. A imputação de fraude não comprovada e a consequente instauração de queixa-crime geram abalo à honra do consumidor, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) revela-se razoável, considerando os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

9. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a ordem legal do art. 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, sendo necessária a reforma parcial da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança por recuperação de consumo de energia com base em termo de inspeção unilateral é ilegítima se não houver prova robusta da fraude e do efetivo prejuízo à concessionária.

2.

É cabível a restituição em dobro dos valores pagos quando a cobrança indevida não decorre de engano justificável.

3.

A instauração de procedimento criminal com base em alegações unilaterais e não comprovadas de fraude configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

4.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, 139, IV, 240, 487, I, e 536; CC/2002, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 05.10.2021, DJe 15.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0209845-16.2007.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Entre Rios, em que figura como Recorrente a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,
sendo

Recorrido
JOSÉ CARLOS RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

09